Tribunal: TJMT
Processo: 1027770-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027770-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (EMBARGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (EMBARGADO), BEZERRA E CURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 31.807.734/0001-00 (EMBARGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (EMBARGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (EMBARGADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (EMBARGANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (EMBARGANTE), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (EMBARGANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Proveito econômico não mensurável. Preclusão da impugnação ao valor da causa. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença sem resolução de mérito e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à mensurabilidade do proveito econômico e aplicação do artigo 85, § 2o do CPC; (ii) à preclusão do valor da causa diante da ordem de preferência contida no art. 85, § 2o do CPC; e (iii) aos critérios qualitativos do artigo 85, § 2o e a alegada desproporcionalidade da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma ou anulação da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da mensurabilidade do proveito econômico, concluindo que o valor indicado pelos exequentes como base para o arresto de bens não pode ser considerado como proveito econômico mensurável para fins de fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de mera estimativa unilateral, não reconhecida judicialmente e expressamente impugnada pelos executados.

5. Não há contradição interna no acórdão, que manteve coerência entre sua fundamentação e conclusão ao considerar que o valor indicado pelos exequentes não poderia ser considerado como proveito econômico mensurável.

6. O acórdão abordou expressamente a questão da preclusão do valor da causa, consignando que os apelantes não impugnaram o valor da causa no momento oportuno, conforme exige o artigo 293 do CPC, tendo apresentado contestação à liquidação de sentença e manifestação em relação à impugnação da contestação sem, contudo, impugnar formalmente o valor da causa.

7. Quanto aos critérios qualitativos do artigo 85, § 2o, o acórdão manifestou-se expressamente, afirmando que não houve impugnação específica pelos apelantes quanto ao percentual fixado, que se limitaram a questionar a base de cálculo dos honorários, e que o percentual está dentro dos limites legais e mostra-se adequado considerando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC.

8. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

9. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por JAIME BASSO, MARIA INÊS ANZILIERO BASSO, GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO e OLIVEIRA & ABDUL AHAD ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1027770-73.2022.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença sem resolução de mérito e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. O acórdão fundamentou-se na impossibilidade de mensuração do proveito econômico alegado pelos apelantes e na preclusão quanto à impugnação do valor da causa (cf. Id. no 322422352).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão. Sustenta que: (i) há omissão e contradição quanto à mensurabilidade do proveito econômico e a prevalência do artigo 85, § 2o do CPC; (ii) há omissão e contradição relativas à preclusão do valor da causa diante da ordem de preferência contida no art. 85, § 2o do CPC; e (iii) há obscuridade e omissão quanto aos critérios qualitativos do artigo 85, § 2o e a desproporcionalidade da verba honorária. Requer o prequestionamento explícito dos artigos 8o, 85 §§ 2o e 8o, 293 e 520, II, todos do CPC (cf. Id. no 324221890).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 325668856).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, além da necessidade de prequestionamento.

Alega a parte embargante que o acórdão é omisso e contraditório quanto à mensurabilidade do proveito econômico, pois não reconheceu como mensurável o valor de R$ 115.520.000,00 indicado na petição inicial do cumprimento provisório de sentença. Sustenta também que há omissão e contradição relativas à preclusão do valor da causa, argumentando que a fixação dos honorários é regida por norma cogente que não pode ser afastada pela preclusão. Por fim, aponta obscuridade e omissão quanto aos critérios qualitativos para fixação dos honorários, alegando que o valor fixado é irrisório frente ao montante evitado.

Já a parte embargada defende que não há qualquer vício no acórdão, que enfrentou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Argumenta que os embargantes pretendem apenas rediscutir o mérito da decisão e que o valor indicado como proveito econômico era uma estimativa unilateral, controvertida e não reconhecida judicialmente.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não apontam efetivamente omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, mas sim buscam rediscutir o mérito da decisão por mero inconformismo com o resultado.

Quanto à alegada omissão e contradição sobre a mensurabilidade do proveito econômico, constata-se que o acórdão enfrentou expressamente essa questão, concluindo que “o valor indicado pelos exequentes como base para o arresto de bens não pode ser considerado como proveito econômico mensurável para fins de fixação dos honorários advocatícios, pois se tratava de mera estimativa unilateral, não reconhecida judicialmente e expressamente impugnada pelos executados.”

O acórdão ainda destacou que o próprio Desembargador Relator no julgamento do Agravo de Instrumento no 1015330-71.2022.8.11.0000 reconheceu “a impossibilidade de se estabelecer naquele momento, com qualquer grau mínimo de acertamento ou razoabilidade, a dimensão dessa dívida, que poderá ser muito inferior ou muito superior – realmente não se pode saber – ao montante estimado unilateralmente pelos exequentes-agravantes.”

No caso, não há contradição interna no acórdão, que manteve coerência entre sua fundamentação e conclusão ao considerar que o valor indicado pelos exequentes não poderia ser considerado como proveito econômico mensurável.

No que tange à alegada omissão e contradição relativas à preclusão do valor da causa, verifica-se que o acórdão também abordou expressamente essa questão, consignando que “os apelantes não impugnaram o valor da causa no momento oportuno, conforme exige o artigo 293 do CPC” e que “os apelantes apresentaram contestação à liquidação de sentença (cf. Id n. 289482392) e manifestação em relação à impugnação da contestação (cf. Id 289482461), sem, contudo, impugnar formalmente o valor da causa. Apenas em sede recursal é que vêm questionar a adequação do valor atribuído à causa pelos exequentes.”

Não há omissão ou contradição nesse ponto, pois o acórdão aplicou corretamente o disposto no artigo 293 do CPC, que estabelece a preclusão da impugnação ao valor da causa quando não apresentada no momento oportuno. A ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o do CPC foi devidamente observada, tendo o acórdão concluído que, não sendo mensurável o proveito econômico, a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor atualizado da causa.

Quanto à alegada obscuridade e omissão sobre os critérios qualitativos do artigo 85, § 2o, o acórdão também se manifestou expressamente, afirmando que “quanto ao percentual fixado, 10% sobre o valor atualizado da causa, não houve impugnação específica pelos apelantes, que se limitaram a questionar a base de cálculo dos honorários. Ademais, o percentual está dentro dos limites legais (entre 10% e 20%) e mostra-se adequado considerando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC.”

Cabe ressaltar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que concerne ao prequestionamento, é importante destacar que “o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410). Além disso, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

No caso em análise, os dispositivos legais cuja aplicação se pretende prequestionar (artigos 8o, 85 §§ 2o e 8o, 293 e 520, II, todos do CPC) foram devidamente analisados e aplicados no acórdão embargado, não havendo necessidade de menção expressa aos números dos artigos para fins de prequestionamento.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025